Tribunal: TJMT
Processo: 1020288-91.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020288-91.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TAYSSA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 076.494.641-21 (RECORRENTE), GIOVANA GIOLI - CPF: 600.782.511-68 (ADVOGADO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), AGLIARDI & GARCETE COMIN LTDA - ME - CNPJ: 22.567.548/0001-50 (RECORRIDO), ANNELYSA CARLA AZEVEDO - CPF: 082.346.309-54 (ADVOGADO), CEBRAC CONSULTORIA E FRANQUIA LTDA. - CNPJ: 07.065.870/0001-98 (RECORRIDO), ANA CAROLINA GOUVEA GABARDO CALIMAN - CPF: 037.013.309-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE IMAGEM SEM AUTORIZAÇÃO – DANO MORAL RECONHECIDO E CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada nos autos (id.

161387683), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$
2.000,00
(dois mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do arbitramento (súmula 362 STJ), e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou seja, a data correspondente à publicação indevida da imagem da parte autora (
06/07/2022
).

A recorrente pleiteia a majoração dos danos morais arbitrados. Ao final, requer a reforma parcial da sentença recorrida.

Em contrarrazões, as recorridas pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante alega que, em meados do mês 07/2022, começou a receber ligações de amigos, colegas e familiares, os quais estavam lhe parabenizando por ter sido contratada no mercado de trabalho.

Relatou que um de seus colegas chegou a solicitar informações acerca do curso ofertado pela “CEBRAC RONDONÓPOLIS” (1a reclamada), visto que teria verificado no site da instituição que a mesma havia realizado um curso no local e, ainda, que teria sido contratada em decorrência de tal fato.

Assevera que está cursando o ensino médio e nunca teve nenhum vínculo contratual com as reclamadas.

Ressaltou que, ao buscar a página da “CEBRAC RONDONÓPOLIS” nas redes sociais (Facebook e Instagram), constatou que a sua imagem estava sendo utilizada de forma indevida e sem autorização em mensagens de propaganda, ou seja, para fins comerciais.

Em sede de contestação, a 1a reclamada (AGLIARDI) sustentou que a propaganda questionada pela reclamante consiste apenas em uma exposição dos serviços prestados pela agência de empregos do CEBRAC, bem como destacou que não houve nenhuma menção de que a autora foi aluna da instituição, tampouco de qualquer curso.

Por sua vez, a 2a reclamada (CEBRAC) sustentou que não pode ser responsabilizada por um fato de terceiro, visto que foi a 1a ré (AGLIARDI) quem utilizou a imagem da reclamante.

Defenderam que inexistem danos morais a serem indenizados, pois a situação vivenciada pela reclamante não passou de um mero dissabor.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$
2.000,00
(dois mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do arbitramento (súmula 362 STJ), e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou seja, a data correspondente à publicação indevida da imagem da parte autora (
06/07/2022
).

Pois bem,
tenho que a sentença
merece parcial reforma
, isto porque, o valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais)
destinado a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Em detida análise dos autos, tenho que as reclamadas não indicaram nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões inaugurais (
em patente descumprimento ao artigo 373, II, do CPC/2015
).

É possível notar que as reclamadas não conseguiram demonstrar o vínculo entre as partes ou que a autora tenha enviado qualquer currículo para participar de uma proposta de emprego.

Além disso, apesar do nome da demandante ter sido mencionado no e-mail como uma das contratadas para o programa de aprendiz, inexiste prova da efetiva relação contratual, medida que poderia ter sido averiguada com mais cuidado pela parte reclamada, antes de qualquer publicação.

Assevera o artigo 20 do Código Civil que:

“
Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação,
a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber
, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade,
ou se se destinarem a fins comerciais
.
”. (Destaquei).

O simples uso desautorizado da imagem com fins econômicos ou comerciais gera o dever de indenizar, independentemente de eventual depreciação ou não da imagem, inteligência da Súmula 403 do STJ:

Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.

Com efeito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VEICULAÇÃO DE IMAGEM SEM AUTORIZAÇÃO – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A veiculação da imagem da autora, sem sua prévia autorização, importa em violação ao direito à imagem e, consequentemente, no dever de indenizar, pois infere em violação ao direito à personalidade.
O dever de indenizar decorre, além da utilização indevida do uso da imagem, também do dano moral, devido pelos transtornos e constrangimentos sofridos.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.
(N.U 1004510-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, entendo que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para majorar o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023